Tribunal: TJES
Processo: 0000143-25.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000143-25.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALVES MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por JOSÉ ALVES MARTINS contra Decisão Monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de Recurso de Apelação por manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, relativa a crédito rural inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo agravante atende ao princípio da dialeticidade, notadamente quanto à necessidade de impugnação clara e direta dos fundamentos da sentença de primeiro grau, que concluiu pela ausência de comprovação da decretação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional no período agrícola e pela intempestividade do pedido de prorrogação da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de atacar, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível recurso que se limita à repetição de argumentos anteriormente expostos sem enfrentamento direto da motivação da sentença (CPC, art. 1.010, II e III).

4. A sentença impugnada baseou-se, de forma expressa e objetiva, na ausência de comprovação de situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional durante o período agrícola relevante (maio/2016 a julho/2017) e na intempestividade do pedido de alongamento da dívida, protocolado após a data de vencimento.

5. A apelação limitou-se a reiterar argumentos da contestação e a reproduzir fundamentos legais genéricos sobre a renegociação de dívidas rurais, sem impugnar concretamente os dois fundamentos centrais da sentença, especialmente no que se refere à ausência de prova da decretação de emergência pelo órgão federal e à comprovação documental do requerimento tempestivo.

6. A alegação de que a sentença ignorou provas já apresentadas não supre a exigência de impugnação específica, pois caberia ao apelante demonstrar, na apelação, como tais elementos refutariam os fundamentos da decisão recorrida — o que não foi feito.

7. Ainda que superado o vício de admissibilidade, o recurso de apelação tampouco teria êxito no mérito, pois persistem: (i) a ausência de documento comprobatório da decretação de emergência/calamidade com reconhecimento federal no período exigido; e (ii) a inexistência de prova de pedido de renegociação tempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É inadmissível o recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade.

2. A impugnação genérica, com mera repetição de argumentos já lançados na contestação, não supre a exigência do art. 1.010, II e III, do CPC.

3. Mesmo que conhecido, o recurso não se sustenta no mérito quando ausentes prova de decretação federal de emergência no período agrícola e pedido tempestivo de renegociação da dívida rural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 373, I. Resolução BACEN nº 4.591/2017.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionados precedentes específicos, mas a decisão se apoia em doutrina (Nelson Nery Jr.) e interpretação consolidada dos dispositivos legais sobre dialeticidade recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ ALVES MARTINS
em face da Decisão Monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), não conheceu do Recurso de Apelação por ele aviado, em razão da manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A referida Decisão Monocrática assentou que o Apelante, ora Agravante, em suas razões recursais, limitou-se a reiterar os argumentos expendidos em sua peça de contestação, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos lançados na r. sentença de primeiro grau, notadamente aqueles que concluíram pela ausência de comprovação dos requisitos legais para a prorrogação da dívida rural objeto da lide.

Em suas razões de Agravo Interno, o Agravante sustenta, em síntese, que não houve violação à dialeticidade, porquanto teria combatido a sentença em seu inteiro teor. Alega que a sentença ignorou as provas e fundamentos legais apresentados na contestação, sendo necessário reiterá-los na apelação para a devida análise pelo Tribunal. Afirma ter impugnado especificamente a questão da comprovação da situação de emergência/calamidade e a tempestividade do requerimento de renegociação, mencionando um suposto e-mail que comprovaria o pedido anterior ao vencimento. Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada para que o recurso de apelação seja conhecido e processado.

Devidamente intimado, o Agravado (BANCO DO BRASIL S/A) apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da Decisão Monocrática. Argumenta que o Agravante, de fato, não atacou clara e objetivamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir matérias já debatidas. Refuta a alegação de pedido tempestivo, afirmando que nenhum documento idôneo foi apresentado para comprovar a data alegada, e que o suposto e-mail não foi reconhecido como prova válida. Sustenta, ainda, a correção da sentença quanto à ausência de prova da decretação de emergência no período agrícola indicado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ ALVES MARTINS
em face da Decisão Monocrática que, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), não conheceu do Recurso de Apelação por ele aviado, em razão da manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A referida Decisão Monocrática assentou que o Apelante, ora Agravante, em suas razões recursais, limitou-se a reiterar os argumentos expendidos em sua peça de contestação, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos lançados na r. sentença de primeiro grau, notadamente aqueles que concluíram pela ausência de comprovação dos requisitos legais para a prorrogação da dívida rural objeto da lide.

Em suas razões de Agravo Interno, o Agravante sustenta, em síntese, que não houve violação à dialeticidade, porquanto teria combatido a sentença em seu inteiro teor. Alega que a sentença ignorou as provas e fundamentos legais apresentados na contestação, sendo necessário reiterá-los na apelação para a devida análise pelo Tribunal. Afirma ter impugnado especificamente a questão da comprovação da situação de emergência/calamidade e a tempestividade do requerimento de renegociação, mencionando um suposto e-mail que comprovaria o pedido anterior ao vencimento. Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada para que o recurso de apelação seja conhecido e processado.

Devidamente intimado, o Agravado (BANCO DO BRASIL S/A) apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da Decisão Monocrática. Argumenta que o Agravante, de fato, não atacou clara e objetivamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir matérias já debatidas. Refuta a alegação de pedido tempestivo, afirmando que nenhum documento idôneo foi apresentado para comprovar a data alegada, e que o suposto e-mail não foi reconhecido como prova válida. Sustenta, ainda, a correção da sentença quanto à ausência de prova da decretação de emergência no período agrícola indicado.

Pois bem.

Da análise das razões do presente recurso,
não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da decisão hostilizada
, tendo em vista que o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

Conforme estabelecido na decisão agravada, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal é a regularidade formal, a qual se consubstancia, entre outros aspectos, na observância do princípio da dialeticidade. Tal princípio impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, demonstrando de forma clara e específica os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma ou anulação (art. 1.010, II e III, do CPC).

Não basta, portanto, a mera reiteração de argumentos anteriormente expendidos ou a manifestação genérica de inconformismo. É imprescindível que as razões recursais dialoguem com os fundamentos da decisão impugnada, atacando-os diretamente. Nas palavras de Nelson Nery Jr., citadas na decisão agravada: "
As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento.
".

No caso em apreço, a r. sentença de primeiro grau julgou procedente a Ação de Cobrança movida pelo Banco do Brasil S/A, fundamentando sua decisão, essencialmente, em dois pontos objetivos:

(i) A
não comprovação
, pelo Réu (ora Agravante), de que durante o período agrícola relevante (maio/2016 a julho/2017) tenha havido
decretação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional
, requisito previsto no art. 1º da Resolução nº 4.591/2017, por ele invocada.

(ii) A
intempestividade do requerimento de alongamento da dívida
, uma vez que o Manual do Crédito Rural exige que tal pedido seja feito até a data do vencimento (15/02/2017, no caso), mas a sentença constatou que o pleito somente foi realizado pelo Réu em
18/12/2017
.

Ao analisar as razões da Apelação interposta, a Decisão Monocrática constatou, acertadamente, que o recorrente não enfrentou especificamente esses dois pilares da sentença. Limitou-se a reproduzir disposições legais e argumentos genéricos sobre a crise hídrica e a legislação de renegociação,
sem demonstrar, concretamente, como tais argumentos refutariam a conclusão do magistrado
a quo
sobre (i) a ausência de prova do reconhecimento pelo MIN no período específico e (ii) a data em que o pedido de prorrogação foi efetivamente protocolado/considerado.

A alegação do Agravante de que a repetição foi necessária porque a sentença ignorou seus argumentos não afasta a violação à dialeticidade. Caberia ao Apelante, em seu recurso, não apenas repetir, mas demonstrar
como
os argumentos e provas supostamente ignorados eram aptos a infirmar as conclusões
específicas
do julgador de primeiro grau sobre os requisitos não preenchidos. Isso não foi feito de forma clara e direta nas razões de apelação.

O Agravante, portanto, limitou-se a reiterar as teses apresentadas em sua contestação,
sem enfrentar os fundamentos objetivos da sentença impugnada, especialmente no que diz respeito ao não preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida
. Tal conduta caracteriza clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto nos arts. 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Portanto,
a Decisão Monocrática não merece reparos
ao concluir pela inadmissibilidade do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ainda que se pudesse, por extremo apego ao debate, superar a questão da dialeticidade, o recurso de apelação tampouco prosperaria quanto ao mérito.

A r. sentença foi clara ao indicar os
dois
requisitos essenciais, previstos na legislação pertinente e no Manual de Crédito Rural, que não foram comprovados pelo Réu para fazer jus à prorrogação/renegociação da dívida rural nos moldes pretendidos.

O primeiro deles é a
Comprovação da Situação de Emergência/Calamidade Reconhecida pelo MIN no Período Específico.

Embora o Agravante tenha juntado aos autos o Decreto Estadual nº 619, de 03/05/2016, e diversas resoluções da AGERH, bem como citado a legislação aplicável à área da SUDENE, ele
não logrou êxito em comprovar documentalmente
, como exigido pela sentença e pela própria Resolução nº 4.591/2017, a existência de decretação de emergência ou calamidade pública
com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional
que abrangesse especificamente o período agrícola da operação (maio/2016 a julho/2017). A ausência desta prova específica nos autos é fatal à pretensão de enquadramento nas normas de prorrogação invocadas.

O segundo requisito diz respeito à
Tempestividade do Requerimento Administrativo
.

A sentença firmou que o pedido de alongamento da dívida deve ser solicitado até a data do vencimento, que no caso ocorreu em 15/02/2017. Contudo, a análise dos autos de origem revela que a única manifestação formal do devedor buscando a renegociação ocorreu muito após essa data. A sentença menciona o pleito em 18/12/2017, e os documentos juntados pelo próprio Réu/Apelante incluem uma carta datada apenas de 22/11/2018. A alegação feita em sede de Agravo Interno sobre um suposto "e-mail" anterior ao vencimento carece de qualquer comprovação nos autos. Não há cópia de tal e-mail ou protocolo que ateste um requerimento tempestivo. Desta forma, a conclusão da sentença pela intempestividade do pedido está em consonância com as provas (ou a ausência delas) constantes nos autos.

Assim, mesmo que a apelação fosse conhecida, no mérito, seria desprovida, pois o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito à prorrogação da dívida, nos termos do art. 373, I, do CPC (aplicável analogicamente à matéria de defesa que invoca direito à prorrogação).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Decisão Monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação Cível, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar